Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019702-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAN registrado(a) civilmente como LOUTFI SALIM BOU RASLAN - CPF: 003.718.901-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAN registrado(a) civilmente como LOUTFI SALIM BOU RASLAN - CPF: 003.718.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

PENHORA DE BENS IMÓVEIS
-

AVALIAÇÃO REALIZADA HÁ MAIS DE 07 ANOS – ADMISSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO EM VISTA DO TEMPO DECORRIDO
E
TAMBÉM CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE A AVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO NO MONTANTE DE
R$ 922.467,20 (NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)
E AQUELA REALIZADA POR PROFISSIONAL DA ÁREA IMOBILIÁRIA
QUE ATRIBUIU AOS IMÓVEIS O VALOR DE
R$ 3.425.018,24 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)
- FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM -
NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do tempo já decorrido da avaliação dos imóveis penhorados é admissível que seja realizada nova avaliação ao invés de apenas atualizar o valor dos bens pelos índices legais, visto que a realidade fática atual pode não refletir mais aquele encontrada há 07 anos quando da sua realização.

Diante da discrepância sobre o valor atribuído aos imóveis pelo Oficial de Justiça/Avaliador e o valor no montante de encontrado por profissional da área imobiliária apresentado pelo Executado é possível realizar-se nova avaliação, nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil para evitar que a parte seja prejudicada diante

possibilidade de eventual alienação dos imóveis por preço significativamente abaixo do valor de mercado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
101970202-92-2024

AGRAVANTE:
DIOGO WOBETO

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAM

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Diogo Wobeto,
em face da
decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que em sede de
cumprimento de sentença

negou provimento a embargos de declaração propostos pelo Agravante em face da decisão anteriormente proferida que determinou o prosseguimento à Carta Precatória no Juízo Deprecado da Comarca de Santo Antônio do Leverger para alienação dos bens imóveis já penhorados e avaliados, bem como para que seja feita a atualização do valor da avaliação dos imóveis penhorados.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre
cumprimento de sentença movido por Espólio de Salim Bou Raslan em desfavor de Primesul Construções LTDA e Outros e que no curso da ação, mais precisamente ID n. 54529766,
a Recorrida requereu a penhora dos direitos possessórios dos imóveis descritos nos Autos,
sendo que em 2017 foi expedida Carta Precatória para avaliação
.

Sustenta que o
auto de penhora fora lavrado em 20.09.2017,
e nele consta que a área total dos imóveis correspondem a 41.8668 hectares, com benfeitorias edificadas, avaliadas em R$ 922.467,20 (novecentos e vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), impugnados por ambas as partes
.

Verbera que somente neste ano, em 26.01.2024, houve impulso efetivo com relação à penhora dos direitos possessórios dos imóveis, determinando o Juízo o prosseguimento da carta precatória com a alienação dos imóveis penhorados apenas atualizando o valor da avaliação.

Sustenta que
foram opostos embargos de declaração, visto que foi determinado o prosseguimento da Carta Precatória já devolvida, sendo
que a avaliação do imóvel ocorreu em 2017
,
de forma que não deve ser apenas atualizado o valor
,
devendo outra avaliação ser realizada
, uma vez que já se passaram 07 anos daquela anteriormente feita,
no entanto, os embargos Declaratórios foram desprovidos
ensejando novos embargos que restou omisso quanto a necessidade de nova avaliação dos imóveis penhorados motivando o presente agravo.

Assevera a necessidade de que seja determinada nova avaliação dos imóveis, tendo em vista a possibilidade de alienação dos bens por valores irrisórios
, acrescentando que houve impugnação ao laudo de avaliação, demonstrando diferença entre o valor avaliado por oficial de justiça (R$ 922.467,20 (novecentos e vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) e o alcançado pelo profissional contratado (vide ID n. 54529772 – R$ 3.425.018,24 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil dezoito reais e vinte e quatro centavos).

Verbera que havendo fundada dúvida torna-se necessária a realização de perícia para que se apure o valor real dos direitos e benfeitoria, nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil
.

Assevera que a despeito da impugnação, ademais, já se passaram 07 (sete) anos da avaliação do imóvel, devendo ser admitida a realização de perícia (ou nova avaliação por oficial de Justiça), não se podendo admitir que apenas se corrija o valor outrora lançado e impugnado
.

Afirma que o Juízo de origem não analisou, inclusive, referida impugnação à avaliação
protocolada nos autos, para que em razão do tempo nova diligência seja empreendida por Oficial de Justiça ou ordenando, desde já, a realização de perícia judicial para avaliação dos direitos possessórios, em razão da divergência de valores apontada (fundada dúvida).

Assevera que após tais atos, deve ser expedida nova carta precatória, individualizando o valor auferido nos eventuais atos expropriatórios, vedado o desentranhamento de carta precatória arquivada há mais de sete anos.
Pugna pela concessão de liminar para suspender e decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso
.

Nas contrarrazões
o Agravado sustenta que contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em 26/01/2014, o Agravante ingressou com Embargos de Declaração
em 29/01/2024 que foi decidido e, consequentemente, rejeitado pela decisão Id 14809636

datada de 27/03/2024, sendo que na referida decisão o

Juízo “a quo” já havia analisado e decidido sobre a mesma matéria, ou seja, omissão, contradição, obscuridade alegada, tendo o Agravante ingressado com novo Embargos de declaração de Id 149161384 em 02/04/2024, quando deveria ter ingressado com Agravo de Instrumento oportunamente, estando a matéria preclusa.

Alega que o caso versa sobre cumprimento de sentença definitiva, acrescentando que com precisa análise da situação processual
o Juízo
a quo
acolheu o pedido do Agravado para atualização do valor dos imóveis penhorados
para efetivar a alienação, não havendo qualquer prejuízo à parte Executada.

Sustenta que a Carta Precatória expedida por ordem do Juízo
a quo
consta nas alíneas “A” e “B” as quatro (04) áreas de terra distintas que forma o conjunto da denominada “Fazenda Instância 2013”, com pertinente ordem de penhora destas, inclusive, sobre todas as benfeitorias nela existentes extensivo também a bens semoventes que acaso fossem encontrados, e ainda com a ordem de avaliação, comando judicial que no Juízo Deprecado, foi devidamente cumprido, conforme Auto de avaliação juntado aos Autos.

Pugna para que seja reconhecida a preclusão do presente Agravo de Instrumento e, alternativamente, que seja negado provimento ao recurso

para que prossiga

quanto ao envio da Carta Precatória ao Juízo deprecado, com vista à atualização de respectiva avaliação e designação da hasta pública.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre registrar que
em sede de Agravo de Instrumento

verifica-se apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se da análise das contrarrazões que o Agravado

sustenta que a matéria suscitada no Agravo encontra-se preclusa
, tendo em vista que após a decisão judicial determinando atualização do valor dos imóveis penhorados
o Agravado ingressou com Embargos de Declaração e após a decisão judicial rejeitando referido recurso ingressou com novos embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que já estava decidida.

Verifica-se da análise dos Autos de origem processo n. 0023034-24-2005 que
no ID 139547051 na data de 26/01/2024 o Juízo
a quo
acolheu pedido do Agravado para atualizar o valor dos imóveis penhorados.

Contra referida decisão foi proposto embargos de declaração pelo executado/Agravante em 29/01/2024
ID 139638615 que
foram rejeitados
em
27/03/2024
ID 148809636.

O Executado apresentou novos embargos de declaração em 02/04/2024
ID,
sobrevindo a decisão em 18/07/2024, também rejeitando os embargos de declaração contra a qual, o Agravante teve ciência no dia 22/07/2024,
ingressando com o Agravo de Instrumento nesta mesma data
22/07/2024.

Apesar das alegações do Agravado de que a matéria se encontra preclusa, visto que o prazo recursal conta-se da decisão proferida no primeiro embargos de declaração não lhe assiste razão.

Ocorre que em conformidade com o artigo 1026 do CPC, a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recurso,
e conforme entendimento jurisprudencial,

somente não ocorre a interrupção do prazo para interposição de recurso

quando não forem conhecidos

visto que em tal hipótese, não produz efeito algum.

No caso em análise, o Juízo
a quo

conheceu de ambos os embargos
embora rejeitando-os
,
de modo que ocorreu a interrupção do prazo para interpor o Agravo de Instrumento
que, na hipótese, ocorreu no prazo legal,
não havendo falar em preclusão como alega o Recorrido
.

No mais
, conforme ressai dos Autos, trata-se de cumprimento de sentença em caráter definitivo em que
houve a penhora de imóveis localizados no Município de Santo Antonio do Leverger/MT, sendo expedido Carta Precatória para avaliação que em 15 de agosto de 2017.

Constata-se que passados cerca de 07 (sete) anos foi dado andamento ao feito, tendo o Juízo proferido decisão no sentido de dar prosseguimento a Carta Precatória
no Juízo

deprecado da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT
, para a alienação dos bens imóveis já penhorados e avaliados
,
bem como para que seja feita a atualização do valor da avaliação dos imóveis penhorados,

e indeferir pedido
d
a parte em designar audiência de conciliação fundamentando que pode a mesma peticionar a proposta de acordo, ou ainda, realizar tratativas visando a autocomposição, até extrajudiciais, no curso deste processo, determinando a intimação da parte Executada para, querendo, apresentar proposta de acordo, no prazo de cinco dias.

Com relação a avaliação dos imóveis que constituem objeto da penhora,
necessário anotar que efetivamente, tendo já decorrido
mais de 07 anos da última avaliação, revela-se, pelo menos a princípio,

plausível a pretensão de que seja realizada nova avaliação visto o tempo decorrido e não apenas atualizar o valor daquela avaliação anterior,
uma vez que poderá ocasionar prejuízo à parte executada,
já que a realidade atual pode não refletir mais aquela encontrada há 07 anos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO E VENDA. IMÓVEIS AVALIADOS HÁ 15 ANOS. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de indeferimento dos pedidos de reconhecimento de nulidade dos atos processuais e de nova avaliação
dos imóveis. 2) Reconhecida a necessidade de nova avaliação dos bens por parte do juízo de origem por meio de decisão que não foi efetivamente cumprida, sendo, posteriormente, reconhecida a preclusão da matéria. 3) Impossibilidade de se admitir que alguém seja privado dos seus bens sem o devido processo legal, nos termos do inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal, apenas por ausência de manifestação, cabendo ao juízo zelar pelo respeito ao devido processo legal independentemente da existência de pronunciamento da parte prejudicada pela sua inobservância, não se podendo falar em preclusão diante do não cumprimento de decisão judicial anterior que ordenou a nova avaliação e da possibilidade de se determinar, até mesmo de ofício, a reavaliação do imóvel objeto da penhora,
quando transcorrido significativo lapso temporal entre a primeira avaliação e a data da expropriação, sendo cabível, portanto, a determinação de nova avaliação pleiteada
, em razão de que os bens estão sendo expropriados com base em avaliação realizada há 15 anos.
4) Em relação à alegação de nulidade por ausência de intimação, diante da determinação de repetição do ato de avaliação, não se vislumbra prejuízo, uma vez que o ato processual será adequadamente realizado, do que deve ser intimada a parte agravante, restando condicionada a declaração de nulidade à demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo àquele que a alega, o que, no contexto, inexiste. 5) Não se verifica - em função da interposição do presente recurso, que, inclusive, está sendo parcialmente provido - conduta que mereça a reprimenda de multa por litigância de má-fé, cabendo à parte deduzir tal requerimento ao juízo de origem, caso, em razão de outras circunstâncias, entenda que há conduta que mereça ser sancionada, em observância ao duplo grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 50425585220248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-06-2024)
.

No presente caso conforme já mencionado a avaliação ocorreu em 2017
, sendo que decorridos mais de 7 anos revela-se admissível a pretensão em que seja determinada nova avaliação, visto que poderão os bens serem alienados por preço que não corresponde ao seu atual e real valor.

Ademais, pelo que se verifica dos Autos originais, também há divergência de valores com relação a avaliação dos imóveis realizada pelo Oficial de Justiça,

constando que seria de
(
R$ 922.467,20 (novecentos e vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) e o Laudo apresentado pela parte

Executada realizado por empresa imobiliária no qual, consta o valor mercadológico dos imóveis no montante de R$ 3.425.018,24 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil dezoito reais e vinte e quatro centavos).

Neste contexto constata-se que há diferença significativa de valores encontrados,

situação que

legitima a designação de
nova

avaliação
com o intuito de apurar o
valor
dos imóveis,
tanto em consideração ao tempo já decorrido da referida avaliação
como,

também, em razão da
divergência
entre a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e o Laudo apresentado pelo executado/Agravante realizada por profissional da área.

Veja-se que o oficial de justiça quando da avaliação
constante do Auto de Penhora e Depósito apenas faz uma descrição dos referidos imóveis

e atribui valor, carecendo de

descrição de forma pormenorizada do contexto fático e mercadológico
no qual os imóveis avaliados se encontram inseridos, não tendo ocorrido, a meu ver, cumprimento do artigo 872 do CPC.

Assim, a avaliação não demonstra um juízo de certeza de que a parte executada não estaria sendo prejudicada diante da referida avaliação, mormente, considerando que foi carreado aos Autos por ele, laudo minucioso realizado por profissional do ramo imobiliário que avaliou o imóvel em
R$ 3.425.018,24 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil dezoito reais e vinte e quatro centavos), como já mencionado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - PEDIDO DE
NOVA

AVALIAÇÃO
- CABIMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL EM SUA
AVALIAÇÃO
- EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE O
VALOR
ATRIBUÍDO AO BEM - NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos incisos do artigo 873 do Código de Processo Civil, condicionam a repetição da
avaliação
do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do
valor
do bem posteriormente à
avaliação
, ou à existência de fundada dúvida sobre o
valor
atribuído ao bem.

2. Compulsando o laudo de
avaliação
elaborado pelo Oficial de Justiça, verifica-se que em tal documento não consta a especificação do bem, com as suas características, e o estado em que se encontram, consoante determina o inciso I do artigo 872 do Código de Processo Civil.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.
(N.U 1001716-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS – IMÓVEL PENHORADO –
AVALIAÇÃO
REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO REJEITADA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR – DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE OS
VALORES
ATRIBUÍDOS AO BEM – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL
VALOR
DO IMÓVEL – ART. 873, III, CPC – REALIZAÇÃO DE
NOVA

AVALIAÇÃO
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de
nova

avaliação
do imóvel penhorado estão descritas no art. 873, do CPC, quais sejam, ocorrência de erro na
avaliação
ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no
valor
do bem após a
avaliação
e fundada dúvida sobre o
valor
atribuído ao bem na primeira
avaliação
.

No caso, ainda que
avaliação
do imóvel tenha sido realizada por oficial de justiça, ficou suficientemente provado que o devedor apresentou laudo de
avaliação
do mesmo imóvel, no qual descreveu condições de venda não mencionadas pelo avaliador oficial, sendo de clareza solar a existência de fundada dúvida acerca do real
valor
do bem, nos termos do art. 873, inc. III, do CPC, razão pela qual a determinação de
nova

avaliação
sobre o bem, é medida que se impõe.
(N.U 1004546-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Diante desse quadro verificando-se a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízos à parte
dou provimento ao recurso
para determinar que seja realizada nova avaliação dos imóveis, objeto da penhora de que tratam estes Autos, conforme pleiteado pelo Agravante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024